Tribunal: STF
Processo: RE 944245
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-02-02
Data de publicação: 2017-02-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. HORAS IN ITINERE. DESLOCAMENTO ENTRE PORTARIA E LOCAL DE REGISTRO DE ENTRADA NA EMPRESA. LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Não se reconhece repercussão geral da discussão acerca do cômputo como horas in itinere do tempo gasto pelo trabalhador para deslocar-se da portaria até o local do registro de sua entrada na empresa ou no seu efetivo posto de trabalho.



    2. Em que pese o estatuto constitucional do princípio da legalidade (art. 5º, II, CF) e da repartição de competências afetas aos Poderes Legislativo e Judiciário (44, 48, 49, XI, 96 e seguintes, e 103, § 1º, CF), constata-se que o apelo extremo fundamenta-se em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal da questão suscitada, fundado em normas trabalhistas (especialmente o art. 4º da Consolidação das Leis do Trabalho), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional.



    3. Ausência de repercussão geral do tema.